Tribunal: TJMT
Processo: 1043638-96.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043638-96.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE ARAUJO - CPF: 003.534.571-32 (EMBARGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE ARAUJO - CPF: 003.534.571-32 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO

1. Incorre em contradição interna a decisão que, embora reconheça a incidência do prazo de cinco anos, deixa de pronunciar a prescrição configurada na espécie.

2. Recurso provido com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda
e
RNI Negócios Imobiliários S/A
, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

As embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição, na medida em que deixou de pronunciar a prescrição, embora tenha reconhecido que o prazo aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Por fim, defendem a ocorrência de omissão em relação à distribuição do ônus sucumbencial.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a decisão impugnada incorreu em contradição.

Com efeito, o acórdão reconheceu que a pretensão autoral se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

No caso, a última cobrança a título de “taxa de repasse na planta” ocorreu em maio de 2013, de modo que o prazo prescricional se findou em maio de 2018.

Tendo o acórdão reconhecido a incidência do art. 27 do CDC, deveria a prescrição ter sido desde logo pronunciada, considerando que a ação foi ajuizada somente em outubro de 2019, isto é, mais de um ano após o encerramento do prazo quinquenal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para reformar a sentença e julgar o processo extinto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023